Tribunal: STF
Processo: Rcl 15806
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL E SEUS PRESTADORES DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 492 E À ADI 3.395-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE.



    1. Em sede de controle abstrato de constitucionalidade, cujas decisões de mérito autorizam o ajuizamento de reclamações, o STF ainda não se pronunciou sobre a natureza da relação jurídica mantida entre os conselhos de fiscalização profissional e seus prestadores de serviço.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.